Tribunal: TJMT
Processo: 0022204-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022204-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE LIMA RIBAMAR - CPF: 059.072.951-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER DA SILVA GONCALVES - CPF: 044.239.651-19 (VÍTIMA), MILENA ALVES DA SILVA - CPF: 059.861.641-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SATISFATORIAMENTE –
PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do apelante na posse
de coisa objeto de crime, aliadas às circunstâncias do flagrante
e às peculiaridades que cingiram o caso concreto, delineiam satisfatoriamente a materialidade do crime de receptação, a autoria do apelante e o dolo na sua conduta; ao passo que a i. defesa não logrou comprovar o quanto alegado pelo réu em sede de autodefesa, impossibilitando a pretendida absolvição por falta de provas.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ LIMA RIBAMAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ LIMA RIBAMAR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0022204-88.2019.8.11.0002

– código 603113, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 94941969, o apelante pretende exclusivamente a
absolvição
, ao argumento de que
as provas dos autos são insuficientes
para respaldar o édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 94941972, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 104644477, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 94941956 - Pág. 33), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em data e horário não especificados, mas até o dia 02/12/2019, na cidade de Várzea Grande/MT, o ora apelante
JOSÉ LIMA RIBAMAR
adquiriu e ocultou objetos que sabia serem produtos de crime, consistentes em 01 (uma) carretinha veicular de cor cinza e 01 (uma) betoneira amarela, sabendo tratar-se de produto de crime patrimonial antecedente, consistente no roubo praticado em 15/11/2019, em desfavor das vítimas
Wagner da Silva Gonçalves
e
Milena Alves da Silva
.

Assim, em 02 de dezembro de 2019, a Polícia Militar realizava diligências com intuito de averiguar a ocorrência de outro roubo praticado naquela comarca, quando constatou-se a participação do réu na empreitada criminosa em apuração, bem como que era monitorado eletronicamente.

Ao diligenciar até o local indicado pelo monitoramento eletrônico, localizado na Av. Principal, ao lado da casa 80, no bairro Serra Dourada, no município de Várzea Grande/MT, a Polícia Militar logrou êxito em localizar a betoneira amarela e a carretinha veicular cor cinza, produto de roubo antecedente, em posse do réu, razão pela qual foi preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal
.

1.

Da pretendida absolvição
:

A teor do relatado, a irresignação defensiva cinge-se à pretensão absolutória, forte na
insuficiência probatória
a justificar a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma a infração mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a configuração da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a intenção de tomar para si ou para outrem coisa alheia oriunda da prática criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade do crime de receptação
se apresenta devidamente comprovada por meio do termo de reconhecimento de objeto juntado no ID 94941950 - Pág. 11; dos boletins de ocorrência de ID 94941950 - Pág. 20/25; dos termos de apreensão e de entrega vistos no ID 94941950 - Pág. 26/27; do auto de avaliação indireta de ID

94941950 - Pág. 39; além da situação de flagrância e da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, tudo atestando que a betoneira e a carretinha veicular confiscadas em poder do recorrente consistiam em produto de roubo cometido anteriormente, em face das vítimas
Wagner da Silva Gonçalves
e
Milena Alves da Silva
, assinalando a procedência espúria da
res.

Quanto à
autoria delitiva
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JOSÉ LIMA RIBAMAR
no episódio ilícito e capazes de respaldar a sua condenação pelo delito de receptação, na medida em que foi flagrado e preso em poder dos produtos de subtração anterior.

Como se sabe,
a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do crime de receptação, quando o suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, o entendimento esposado pelo c. STJ não destoa, confirmando que
“[...]
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara Criminal:

“Em crime de
receptação
,
a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o
ônus
da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa,
mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem.”
(TJMT – N.U 0003709-20.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 10/09/2021) – destaquei.

In casu
, a situação de flagrância do apelante na posse de bens de origem ilícita, além de atestada pelos documentos e demais elementos informativos angariados ao inquérito, comprova-se por meio dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas
Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes
e
Allan Jhonathan de Souza Silva
, as quais ratificaram suas declarações extrajudiciais (ID 94941950 - Pág. 3/4 e 6/7) e asseveraram em juízo as circunstâncias que permearam a localização do réu, porquanto apontado inicialmente como suspeito de um crime de roubo, identificado por meio da tornozeleira eletrônica que utilizava.

Ambos os policiais consignaram que, ao diligenciarem na localização atualizada do réu, chegaram na residência deste, todavia, ao perceber a proximidade da guarnição policial, o réu se antecipou à chegada dos militares, e tentou fugir, mas sem êxito.

Por fim, confirmam a localização da carretinha e da betoneira na residência do réu, tendo o policial
Vinicius
confirmado a versão apresentada pelo ora apelante, no sentido de que teria adquirido os mencionados itens, entretanto, sem maiores detalhes.

Oportuno frisar
que
o fato de as testemunhas em questão se tratarem dos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos policiais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no delito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, que dispõe,
in verbis
,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em contrapartida, muito embora tenha permanecido silente na fase policial (ID 94941950 - Pág. 15/17), não se olvida a versão apresentada pelo apelante em juízo (ID 94941955 - Pág. 4), oportunidade na qual confessou a situação de flagrância, todavia, tentou se eximir do dolo delitivo, forte na alegação de que desconhecia a origem criminosa dos bens, de modo que os teria adquirido de um indivíduo conhecido apenas pela alcunha de
“Carlinhos”
, indicado por pessoa de sua confiança, pelo importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mas que não cumpriu o compromisso de lhe entregar as respectivas notas fiscais, tampouco o réu exigiu comprovante do suposto vendedor.

Com efeito,
não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, nada obstante a esforçada tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva não se sustenta. Isso porque,
se supostamente adquiriu o bem de pessoa minimamente conhecida, havendo, em tese, documento que comprovasse a origem lícita do bem, não é crível ter a defesa permanecido inerte quando possível a confecção de provas que confirmassem a inocência do apelante.

Ao revés, sequer arrolou o suposto vendedor, ou despendeu esforços para juntar aos autos qualquer recibo ou outro documento da transação.

Neste contexto, não se identifica nos autos qualquer elemento ou indício capaz de respaldar a tese segundo a qual o apelante desconhecia a origem criminosa dos bens ilícitos adquiridos por ele.

Ao revés, a somatória de todas as circunstâncias que permeiam o fato criminoso, principalmente a prisão em flagrante, autoriza concluir, com segurança, pela presença do elemento volitivo do tipo penal em sua conduta, o que impede cogitar a reforma do veredito condenatório.

A propósito, em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de aferição do ânimo do agente a partir de elementos externos, a exemplo das circunstâncias fáticas,
“cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova.”
(STJ – HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a condenação do apelante pelo delito de receptação simples não comporta reparos
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ LIMA RIBAMAR
, mantendo incólume a
r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0022204-88.2019.8.11.0002 – código 603113, pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021